Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida em sede de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de suposto erro médico (proc. 0713553-47.2023.8.07.0018), que fixou honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme o que segue: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 201938921). Intimadas as partes a se manifestarem, o autor manteve-se inerte e o réu discordou, aduzindo que: valor pedido pelo douto perito, que varia em relação à parte sucumbente (se o DF, R$ 10.000,00, se o particular, R$ 1.800,00); que nas causas em que é deferida a justiça gratuita, ao se criar uma diferenciação entre os valores percebidos pelo perito, que dependerá do vencedor da demanda; que a variação do valor a ser recebido pelo perito em relação à parte sucumbente, cria uma dinâmica que faz com que o expert se torne, mesmo que não-intencionalmente, interessado no resultado do processo (ID 203443812). A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiados pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no artigo 7o , § 2o, da referida portaria, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto no caput deste artigo poderá ser cobrado pelo perito, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista referida Portaria desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional, conforme preconiza a jurisprudência deste Tribunal: “5. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional. 6. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado. Com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 6.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 7. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Nos casos em que a parte sucumbente fizer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 7.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 8. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários - e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente - e não no momento de seu arbitramento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Classe do Processo: 07422864820218070000 - 0742286-48.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1416557 Data de Julgamento: 20/04/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no PJe : 01/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). “11. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 11.1 Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 12. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC. 15. Recuso conhecido e improvido.(Classe do Processo:07520006620208070000 - 0752000-66.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1320342, Data de Julgamento:24/02/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no PJe : 04/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalta-se que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes, a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor e o restante deverá ser cobrado da parte e, no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade, esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Porém, no caso em questão, houve a inversão do ônus da prova, obrigando o réu a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil e, oportunizada a especificação de provas, o réu requereu a produção de prova pericial (ID 197451577), logo, os honorários periciais serão suportados por ele, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, afastando, assim, a Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 que regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiados pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 203443812. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar: a) se as complicações ocorridas após o primeiro procedimento cirúrgico decorrem de erro médico ou das condições clínicas e do quadro de saúde do paciente e se são previstas e esperadas pela literatura médica; b) se houve negligência médica no pós-operatório; c) se em momento anterior a realização do segundo procedimento cirúrgico o autor foi devidamente informado da possibilidade de retirada do testículo ou das possíveis consequência da não realização do ato; d) se houve erro médico; e) se há dano estético. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo e anamnese, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o depósito dos honorários periciais. Comprovado, intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 466, § 2° e artigo 474, ambos do Código de Processo Civil. “ Insurge-se o Distrito Federal, aduzindo que se o Distrito Federal for sucumbente na demanda, o pagamento se fará conforme o valor que o profissional entende correto; caso contrário, sua contraprestação será limitada à Portaria 101/2016/TJDFT. Afirma que a neutralidade que fundamenta a perícia não pode conviver com o pagamento dos honorários a depender da parte sucumbente, porquanto contraria o princípio da imparcialidade do perito. Aduz que a determinação para depósito demonstra o requisito da urgência e pugna pela concessão de efeito suspensivo. É a suma do necessário. De início, quanto ao cabimento do recurso, “já assentou esta eg. 7a Turma Cível, “cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023; AGI 07122112120248070000 – ac. 1876813 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 28/06/2024). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, mostra-se recomendável, sob um inicial e provisório exame, manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com as Portarias Conjuntas deste eg. TJDFT, que estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como em sintonia com entendimento já externado por esta egrégia Turma. Nessa esteira, pelo menos por ora, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator